Tribunal: TJBA
Processo: 0500254-19.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500254-19.2019.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Alirio Pinheiro Almeida Advogado(s): TATSON CABRAL PIZZANI APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa, no qual se afirma a existência de omissão na decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo ora Embargante. 2. Analisando detidamente o caso em apreço, resta evidenciado que inexiste no acórdão embargado qualquer omissão a ser sanada, pois todos os pontos levantados pelos Embargantes foram devidamente analisados pela decisão objurgada. 3. Vale registrar que o Acórdão embargado analisou todas as teses trazidas no Recurso de Apelação interposto pelo Embargante de acordo com o conjunto probatório contido nos autos, e, assim, não havendo o que se falar em reforma do julgado ora combatido. 4. Em relação ao argumento, trazido novamente pelo Embargante no presente recurso, em relação a ausência de prova capaz de direcionar ao Apelante/Embargante a Autoria delitiva, não encontra amparo no conjunto probatório carreado aos autos. 5. O que pretendem o Embargante é promover a rediscussão da causa pela via dos embargos de declaração, o que se revela inviável. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Apelação nº. 0500254-19.2019.8.05.0006, em que figura como Embargantes Alirio Pinheiro Almeida ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto condutor.